Tribunal: TJSP
Processo: 1033855-10.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
REGRESSIVA – r. sentença de procedência – recurso da ré concessionária – fornecimento de energia elétrica - desnecessidade de dilação probatória para a realização de outras provas – inocorrência de cerceamento de defesa – preliminares rejeitadas - suficiência dos laudos apresentados pela autora, elaborados por terceiros sem relação com as partes - comprovação do pagamento da indenização -

Ementa:

REGRESSIVA – r. sentença de procedência – recurso da ré concessionária – fornecimento de energia elétrica - desnecessidade de dilação probatória para a realização de outras provas – inocorrência de cerceamento de defesa – preliminares rejeitadas - suficiência dos laudos apresentados pela autora, elaborados por terceiros sem relação com as partes - comprovação do pagamento da indenização - alegação de oscilação na rede elétrica que causou danos em equipamento dos segurados da autora - nexo entre a sobrecarga elétrica e o dano havido no equipamento devidamente demonstrado - responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público (art. 37, § 6o, da CF) – fixação de honorários recursais - sentença mantida - recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033855-10.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033855-10.2019.8.26.0576 -Voto no 18827 - abo
2
VOTO No: 18827
COMARCA: São José do Rio Preto - 8a Vara Cível
APTE. : Companhia Paulista de Força e Luz
APDO. : Zurich Santander Brasil Seguros S/A
REGRESSIVA r. sentença de procedência recurso da ré
concessionária
fornecimento de energia elétrica -
desnecessidade de dilação probatória para a realização de
outras provas inocorrência de cerceamento de defesa
preliminares
rejeitadas
-
suficiência
dos
laudos
apresentados pela autora, elaborados por terceiros sem
relação com as partes - comprovação do pagamento da
indenização - alegação de oscilação na rede elétrica que
causou danos em equipamento dos segurados da autora -
nexo entre a sobrecarga elétrica e o dano havido no
equipamento devidamente demonstrado - responsabilidade
objetiva da concessionária de serviço público (art. 37, § 6o,
da CF)
fixação de honorários recursais - sentença
mantida - recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033855-10.2019.8.26.0576 -Voto no 18827 - abo
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 322/3267, proferida
pela MM. Juíza de Direito, Dra. Luciana Conti Puia Todorov, que julgou
procedentes os pedidos deduzidos em ação regressiva ajuizada pela apelada
em face da apelante. Recorre a ré concessionária e busca a reforma da
sentença. Recurso regularmente processado e respondido às fls. 364/408.
É o relatório.
A autora Zurich Santander Brasil Seguros S/A ajuizou ação
regressiva em face de Companhia Paulista de Força e Luz.
Narra a seguradora, na inicial e em breve síntese, que
celebrou contratos de seguro com Maria Helena Graciano da Silva e Carla
Pimentel,
representados
pelas
apólices
de
no
1782418/495258
e
1490320/144966, respectivamente, por meio da qual se obrigou, mediante o
recebimento do prêmio, a garantir os riscos aos quais os imóveis estivessem
expostos durante o período de vigência das apólices.
E que em determinados dias ocorreram graves oscilações na
rede elétrica que causaram danos aos bens das seguradas.
Alegou que, em razão do prejuízo causado às seguradas,
pagou a quantia de R$ 2.955,00. Sustentou que faz jus, em sede de regresso,
e na qualidade de sub-rogada, a ser ressarcida pela quantia paga.
Ao final, pleiteou a condenação da ré ao pagamento no
montante descrito alhures.
Regularmente
citada,
a
concessionária
ré
ofertou
a
contestação às fls. 100/117, alegando, preliminarmente, inépcia da inicial e, no
mérito, alegou prescrição, e que a parte não entrou em contato com a ré
solicitando o ressarcimento dos danos elétricos, além de não lhe ter sido
conferida possibilidade de analisar os equipamentos queimados. Afirma que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033855-10.2019.8.26.0576 -Voto no 18827 - abo
4
não houve registro de ocorrência de falha elétrica na data do evento, o que
afasta o nexo de causalidade. Entende que há inexistência de defeito na
prestação do serviço, asseverando que não há responsabilidade a lhe ser
imputada na hipótese de descarga elétrica. Pugna pelo decreto de
improcedência da demanda.
Réplica da autora às fls. 133/193.
Intimadas as partes a especificarem provas, a autora se
manifestou às fls. 310/315 e a ré restou silente (cf. certidão de fls. 316).
Nos termos do art. 355, I do CPC, sobreveio a r. sentença que
julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de valores
descritos na exordial, além de custas e despesas processuais e honorários
advocatícios.
Recorre a ré concessionária.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, não se vislumbra a imprescindibilidade da dilação
probatória pretendida.
Conforme já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
“(...) a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para
que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de
defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão
suficientemente
líquidos
para
embasar
o
convencimento
do
Magistrado” (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, RTJ
15/789).
No mesmo sentido, este Tribunal:
“CONTRATO. ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO NA MODALIDADE
CAPITAL
DE
GIRO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA.
AVALIAÇÃO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO DOS IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PERÍCIA. 1. Não incorre em
cerceamento de defesa o julgamento imediato da lide que prescinde da
realização de prova pericial, diante da possibilidade da exegese
contratual mediante apreciação de teses de direito, reiteradamente
afirmadas pelo Judiciário. Cerceamento de defesa não caracterizado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033855-10.2019.8.26.0576 -Voto no 18827 - abo
5
(Apelação
no
1011182-20.2018.8.26.0071,
Des.
Melo
Colombi,
23/10/2018).
O julgador é o destinatário da prova a ser produzida e, assim,
cabe a ele verificar a existência de elementos suficientes nos autos para
formar seu convencimento acerca dos fatos expostos pelas partes.
Vale lembrar, ademais, que a ré apelante foi intimada a
especificar provas e restou silente, conforme certidão de fl. 316.
Preliminar rechaçada.
Igualmente rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial
deduzida pela ré apelante.
Infere-se da narrativa dos fatos é possível extrair a pretensão
do autor, que busca tão e apenas o ressarcimento de valores.
Assim, a petição inicial não pode ser considerada inepta, pois
cumpre os requisitos formais mínimos, previstos no artigo 319 do NCPC, com
individualização dos pedidos e causa de pedir, de forma a permitir o exato
enquadramento da lide.
Pela narrativa dos fatos na inicial, decorre logicamente a
conclusão ou a pretensão da autora, não havendo qualquer constatação de
dificuldade da ré em apresentar eventual defesa.
Segundo Theotonio Negrão:
“A petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício
apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a própria
prestação jurisdicional (STJ 3a Turma, REsp. 193.10-RS, Rel. Min. Ari
Pargendler, j. 15.10.01, não conheceram, v.u., DJU 4.2.02, p. 345)”.
(“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, p. 386,
Saraiva, 35a Ed.).
E a contestação de fls. 100/117 rebateu cada ponto suscitado
na exordial, inexistindo, portanto, prejuízo à defesa da concessionária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033855-10.2019.8.26.0576 -Voto no 18827 - abo
6
Preliminar rejeitada.
A preliminar de ilegitimidade passiva também não deve ser
acolhida, pois se trata a ré de concessionária prestadora de serviços de
fornecimento de energia elétrica, atendendo a população.
No mérito, a demanda versa sobre pedido de ressarcimento
formulado pela seguradora apelada após ter feito o pagamento da indenização
securitária ao seu segurado, o qual suportou danos em seus bens
eletroeletrônicos, por evento imputável à responsabilidade da ré, sob o prisma
do art. 37, §6o, da Constituição Federal.
A autora juntou apólices, orçamentos, relatórios finais, laudos
técnicos e comprovantes de pagamentos (fls. 54/86).
Dessa forma, resta evidente a responsabilidade da ré apelante
em ressarcir os prejuízos ocasionados ao segurado e devidamente
comprovados nos autos através dos laudos técnicos apresentados nos autos.
Assim, na responsabilidade objetiva, o Estado e as empresas
de direito privado que prestam serviço público respondem pelos danos que
causarem ao usuário ou a terceiro independente de dolo ou culpa, bastando
apenas a relação de causalidade entre a atividade administrativa e o dano
sofrido pelo usuário ou terceiro.
O Estado e as empresas privadas estão vinculadas a um dever
de incolumidade, assim, a violação acarreta o dever de indenizar
independentemente de culpa. E na teoria do risco administrativo a
responsabilidade do Estado e das empresas privadas é pelo risco criado por
sua atividade administrativa, mas, o Estado e a empresa privada podem excluir
sua responsabilidade se afastarem o nexo causal, ou seja, demonstrarem
culpa exclusiva da vítima, “caso fortuito ou força maior”, e fato exclusivo de
terceiro.
No caso em exame, a ré, ora apelante, não convenceu, de
outra parte, a tentativa de se vincular a variação de energia ao defeito interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033855-10.2019.8.26.0576 -Voto no 18827 - abo
7
na rede do segurado, uma vez que os laudos técnicos apresentados nos
autos, demonstram que os danos decorreram de descarga elétrica (fls. 54 e
59).
E tem-se que a perícia no equipamento não constitui prova
indispensável a resolução do litígio e resguardo dos direitos da ré que poderia,
por outros meios, desconstituir as provas acrescidas nos autos ao demonstrar
a inexistência de sobrecarga de energia no dia mencionado no laudo
apresentado pela autora naquela região, nos termos do art. 373, II do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.”
Dessa forma, resta evidente a responsabilidade da ré apelante
em ressarcir os prejuízos ocasionados ao segurado e devidamente
comprovados nos autos através dos laudos técnicos apresentados, os quais
constataram danos irreversíveis por variação de tensão na rede elétrica
ocasionado por sobrecarga da rede elétrica.
Assim, na responsabilidade objetiva, o Estado e as empresas
de direito privado que prestam serviço público respondem pelos danos que
causarem ao usuário ou a terceiro independente de dolo ou culpa, bastando
apenas a relação de causalidade entre a atividade administrativa e o dano
sofrido pelo usuário ou terceiro.
O Estado e as empresas privadas estão vinculadas a um dever
de incolumidade, assim, a violação acarreta o dever de indenizar
independentemente de culpa.
E na teoria do risco administrativo a responsabilidade do
Estado e das empresas privadas é pelo risco criado por sua atividade
administrativa, mas, o Estado e a empresa privada podem excluir sua
responsabilidade se afastarem o nexo causal, ou seja, demonstrarem culpa
exclusiva da vítima, “caso fortuito ou força maior” , e fato exclusivo de terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033855-10.2019.8.26.0576 -Voto no 18827 - abo
8
Dessa forma, ao contrário do afirmado pela apelante, há nexo
de causalidade adequado entre os danos suportados pelos segurados e as
oscilações de energia, como demonstram os laudos técnicos apresentados
nos autos às fls. 54/86, os quais não foram desconstituídos.
Os danos materiais ocasionados às seguradas e ressarcido
pela seguradora apelada que se sub-rogou nos direitos daqueles, devem,
assim, ser integralmente suportados pela apelante.
A atuação da seguradora está respaldada pelo disposto na
Súmula 188 do E. Supremo Tribunal Federal:
"O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo
que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”
Nesse sentido o entendimento desta E. Câmara:
“APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Fornecimento de energia
elétrica Ação regressiva proposta por seguradora, que se sub-rogou
nos direitos do segurado Alegação de oscilação na rede elétrica que
causou dano em equipamento do segurado da autora Nexo entre tal
ocorrência e os danos havidos no equipamento devidamente
demonstrado Regularidade dos laudos e relatórios apresentados pela
requerente, elaborados por terceiro sem relação com as partes, bem
como do pagamento (comprovado) da indenização Dispensabilidade
de pedido administrativo Responsabilidade objetiva da concessionária
de serviço público (art. 37, § 6o, da CF) Sentença reformada para julgar
procedente a ação Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1005489-52.2018.8.26.0072; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 3a Vara;
Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020).”
Em resumo, comprovado o direito de regresso por parte da
seguradora-autora, a ocorrência do evento danoso e o nexo causal entre o
dano e a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, emerge a
responsabilidade civil objetiva da ré pela reparação dos danos
correspondentes, de modo que o julgamento de procedência do pedido inicial
da demanda é medida de rigor, devendo assim ser mantida.
Neste sentido:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033855-10.2019.8.26.0576 -Voto no 18827 - abo
9
INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À
INDÚSTRIA

DE
ALUMÍNIO.
AÇÃO
REGRESSIVA

DAS
SEGURADORAS PARA COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO EM FUNÇÃO
DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À
FABRICANTE DA PEÇA CUJO MAU FUNCIONAMENTO TERIA DADO
CAUSA AO DANO. IRRESIGNAÇÕES SUBMETIDAS AO CPC/73. 1. As
disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de
admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante
os termos do Enunciado Administrativo no. 2, aprovado pelo Plenário
do STJ na sessão de 9/3/2016.2. Ao efetuar o pagamento da
indenização em virtude de danos causados por terceiros, a
seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que
despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao
segurado.3. A alegação de que referida pretensão estaria submetida
ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no
20.910/32 foi afastada pelo Tribunal de origem com base em
fundamentos constitucionais que não podem ser desconstituídos em
grau de recurso especial.4. Mesmo que superado esse obstáculo de
índole processual, seria de rigor reconhecer que o Decreto no
20.910/32 não se aplica às sociedades de economia mista.
Inteligência da Súmula no 39 do STJ. 5. Descabida, também, a
incidência do prazo prescricional estabelecido pelo art. 27 do
CDC, porque ausente, no caso, uma relação de consumo. 6. A
discussão relativa à necessidade ou desnecessidade de produzir
determinada prova para efeito de julgamento antecipado da lide
esbarra na Súmula no 7 do STJ. 7. Não merece acolhida a alegação
de cerceamento de defesa pela utilização de prova emprestada,
porquanto a sentença indicou fundamento autônomo e suficiente
para amparar a condenação. 8. Tampouco há falar que o acórdão
recorrido violou os limites subjetivos do negócio jurídico,
conferindo eficácia ultra partes ao acordo firmado entre a ALBRÁS
e a SUL AMÉRICA em outra relação processual, porque devidamente
apurada a responsabilidade objetiva da ELETRONORTE pelo evento
danoso. 9. O art. 178, § 6o, II, do CPC/16, pelo seu conteúdo normativo,
não é adequado para sustentar a tese jurídica deduzida no recurso
especial de que seria impossível pretender, em ação regressiva,
indenização pelo pagamento de dívidas prescritas. Incidência da
Súmula no 284 do STF. 10. Prevalece nesta Corte Superior o
entendimento de que não configura reformatio in pejus a alteração ex
ofício do termo inicial dos juros moratórios, por se tratar de matéria de
ordem pública. 11. A interrupção no fornecimento de energia elétrica
ocorreu por conta de um defeito em uma das peças que integrava
a linha de transmissão, o que caracteriza fortuito interno, incapaz de
afastar o nexo causal. 12. O Tribunal de origem entendeu que o
contrato não isentava a ELETRONORTE de responsabilidade na
hipótese de interrupção de fornecimento de energia. Inviável,
assim, alcançar conclusão contrária sem esbarrar na Súmula no 5 do
STJ. 13. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na
ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o
causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a
partir da data do efetivo desembolso, e não da citação. 14. A
modificação da verba honorária fixada pelas instâncias de origem,
pretendida com base na alegação de ofensa ao princípio da
razoabilidade, somente pode se dar quando ficar efetivamente
caracterizado um valor abusivo ou irrisório, como no caso. 15.
Recurso especial da ELETRONORTE parcialmente conhecido e, nessa
extensão, desprovido. Recurso especial da SUL AMÉRICA provido
para modificação do termo inicial dos juros moratórios. Recurso
especial da HTM provido para majoração da verba honorária na
denunciação da lide.' (REsp 1539689 / DF RECURSO ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033855-10.2019.8.26.0576 -Voto no 18827 - abo
10
2015/0148953-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, j. 05/06/2018) (g.n.).
Recurso não provido.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. § 1o - São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença provisório ou definitivo na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o e 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da
fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar
os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3oo pra a fase de
conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11,
do CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou
contraminuta pelo advogado. (STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel.
orig. Min, Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em
18/05/2017)”.
A autora, ora apelada, saiu-se vencedora em 1a Instância, pois
que a ação foi julgada procedente, condenando-se a ré, ora apelante, ao
pagamento das custas e honorários, fixados estes em R$ 1.200,00 (fls. 326).
Da mesma forma, com o não provimento do recurso,
permanece vencedora em 2a Instância, sem alteração da sucumbência
imposta.
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC,
ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para R$ 1.500,00
em favor dos patronos da autora.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033855-10.2019.8.26.0576 -Voto no 18827 - abo
11
ACHILE ALESINA
Relator